Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e financeiro. Apelação cível. Contrato bancário. Revisional. Capitalização de juros. Encargos moratórios. Tarifa de cadastro e de registro. Previsão contratual. Cobrança de IOF. legalidade. Abusividade de cláusulas. afastada. Ressarcimento de valores. indevido. danos morais. ausente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e de encargos moratórios, à exclusão da cobrança da taxa de registro de contrato, de cadastro e de cobrança de IOF.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no contrato bancário, houve cobranças excessivas referente aos juros de mora, às taxas de serviços e de seguro, IOF e multa contratual e (ii) se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, com ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral.
II. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese pela regularidade da incidência da capitalização de juros em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo firmados a partir de 31 de março de 2000, sendo que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Ausente prova de abusividade da taxa de juros entabulada entre as partes, bem como dos encargos moratórios pactuados, deve permanecer hígida a obrigação entabulada entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro (Tema 958), que se justificam diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira.
6. No julgamento do Tema Repetitivo 621, restou assentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, de modo que, inexistindo comprovação inequívoca de abusividade, não há que se falar em errônea cobrança do imposto.
7. Ausente qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados ou em direito à indenização por danos morais.
Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese do julgamento: “Ausente qualquer abusividade no contrato bancário firmado entre as partes, não há que se falar em nulidade das cláusulas contratuais que instituíram juros remuneratórios, encargos moratórios, taxas de registro de contrato e de cadastro, cobrança de IOF, bem como em ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral”.
_____
Dispositivos importantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, Temas Repetitivos 621 e 958; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012; TJDFT, Acórdão n. 1173540, 20150110729297APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2019; TJDFT, Acórdão n. 1151543, 20160310086542APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2019.